Tribunal: TJDFT
Processo: 0754592-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. INTEMPESTIVIDADE. ARTIGO 932, INCISO III DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O prazo recursal deve ser contado da decisão originária pela qual indeferido o pedido de suspensão dos protestos, porquanto a reiteração do pedido não impede a preclusão da matéria não impugnada na via recursal, nem suspende o prazo para interposição do recurso adequado. 1.1. Assim, o prazo de 15 (quinze) dias úteis para interposição do agravo de instrumento se iniciou no primeiro dia útil subsequente a publicação (11/11/2024, segunda-feira), termo final o dia 03/12/2024 (terça-feira, dia útil). Interposto o presente agravo de instrumento somente em 23/12/2024, manifestamente intempestivo.
2. Além disto, mesmo se se considerasse o segundo provimento judicial (ID 219166267, proferida em 28/11/2024) indicado pelo agravante como objeto do agravo, o resultado seria também o não conhecimento do recurso, porquanto “o pronunciamento judicial que declara não haver nada a prover não possui conteúdo decisório e se caracteriza como despacho de mero expediente, o qual não desafia a interposição de agravo de instrumento” (TJ-DF 07315425720228070000 1677986, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Data de Julgamento: 15/03/2023, 2a Turma Cível, Data de Publicação: 29/03/2023).
3. Agravo interno conhecido e não provido.